Tribunal: STF
Processo: HC 243433
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 914.919/MG (e-doc. 1, p. 49). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a pena para 5 anos e 10 meses, mantidos os demais termos da sentença. O título condenatório transitou em julgado. 



     4. Inconformada, a defesa protocolou pedido de revisão criminal, que foi julgado improcedente. Contra essa acórdão, formalizou o mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, ser cabível a desclassificação da conduta para a posse de entorpecente para uso próprio. Refere a recente julgamento no qual o STF fixou tese estabelecendo novos parâmetros para a diferenciação entre tráfico de drogas e posse de drogas para consumo pessoal. Salienta que o paciente foi abordado por policiais militares em uma praça pública, momento em que, após revista pessoal, foram encontrados em sua posse 39 gramas de maconha. Defende que não há elementos que justifiquem a imputação de tráfico de drogas. Aduz a possibilidade de conclusão pela atipicidade da conduta. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal. 



    7. Consta dos autos decisão mediante a qual o Ministro Relator, no STJ, não conheceu do Habeas Corpus nº 925.229/MG, em 27/06/2024, assentando tratar-se de mera reiteração do pedido formalizado no HC nº 914.919/MG (e-doc. 1, p. 51).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    10. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a inexistência de ilegalidade manifesta, reservando o exame das pretensões para o julgamento final da impetração, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de julho de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator